Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708758-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEBASTIAO PINHEIRO DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR, impetrado por SEBASTIÃO PINHEIRO DE LIMA, em face da Sra. SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente no fornecimento de cirurgia de a PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA. Da rápida análise dos autos verifica-se que o impetrante foi diagnosticado com câncer de próstata (estágio IV) e teve seu nome incluído no SISREG III em 30/01/2024 para o procedimento que ora busca a segurança. Em que pese a gravidade da enfermidade que acomete o impetrante, antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado neste writ, e com fulcro, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), entendo por prudente DETERMINAR, COM URGÊNCIA, A NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. O posicionamento ora adotado tem por objetivo evitar que se passe à frente de outros pacientes em similar situação, pois a concessão inaudita altera pars poderia implicar em violação à igualdade, garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos pela Constituição da República Federativa do Brasil. Há entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. TJDFT, segundo o qual: “(...) Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. (...)” (Acórdão 1065060, 07103738720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a resposta, ou decorrido o prazo de resposta, sem manifestação nos autos, retornem-se os autos IMEDIATAMENTE conclusos para apreciação da tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital